Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716228-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCIA FARANI VIEIRA D E S P A C H O Ao que parece, o pedido para que o processo seja suspenso, até que seja julgado o Tema 1.003 do STJ, não foi formulado perante o Juízo a quo, o que pode, em tese, inviabilizar sua análise nesta instância recursal, sob pena de se praticar supressão de instância. Desse modo, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento de tal pedido, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021 18:01:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator